Tribunal: TJMT
Processo: 1008663-69.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008663-69.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DR. MÁRCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA
PACIENTE: RODRIGO ARAUJO DE ABREU
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que decretou e mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor no bojo da ação penal n.o 0009518-30.2016.811.0015 (PJe), em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, perpetrado em face da vítima Izael Alves Mendes.
Após contextualizar os fatos pertinentes à vertente impetração, ilustrando a aventada coação ilegal, o subscritor do writ principia aduzindo que os motivos que inicialmente ensejaram a imposição da prisão preventiva ao paciente não mais subsistem, notadamente porque a instrução criminal já se findou e todos os atos processuais essenciais à elucidação dos fatos já foram devidamente realizados, demais disso, os supostos indícios de autoria colhidos durante a fase investigativa sequer foram convalidados em juízo; sendo, portanto, desarrazoada a manutenção do ergástulo à míngua de elementos concretos que indiquem a efetiva participação do increpado no crime pelo qual está sendo acusado, impondo-se lhe a revogação.
De outra banda, sustenta a tese de excesso de prazo na prisão processual do paciente, argumentando, nesse desiderato, que conquanto a fase instrutória tenha se encerrado em 07/01/2022 e o i. Ministério Público tenha sido intimado para apresentação de alegações finais no dia 19/01/2022, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, o i. representante do Parquet não havia se manifestado nos autos; estando o feito paralisado há mais de 100 (cem) dias, a configurar expressa violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Forte em tais argumentos, o impetrante requer a concessão in limine da ordem, para o fim de “suspender os efeitos do decreto de prisão preventiva imposto ao paciente, com ou sem a aplicação de outras medidas cautelares” (sic), expedindo-se o respectivo contramandado de prisão. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A exordial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 127333679 ao ID 127333689.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pelo Habeas Corpus n.o 1016010-90.2021.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo destas premissas, e a par dos argumentos vertidos na petição inicial, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII); pois, como cediço aos operadores do Direito, os prazos processuais previstos na legislação processual penal não são peremptórios nem fatais, e, portanto, admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual devem ser analisados com juízo de razoabilidade a fim de verificar o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo - análise esta que, a meu ver, não deve ser realizada em sede liminar.
No mais, quanto ao alardeado arrefecimento do periculum libertatis, entendo que diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Sodalício na vertente impetração, faz-se imprescindível um confronto das informações a serem fornecidas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido a este Relator que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal; o que enseja a conclusão de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente RODRIGO ARAÚJO DE ABREU.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de maio de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator